Tribunal: CARF
Processo: 10882.902888/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902888/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.184 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
O alegado erro no preenchimento das declarações espontaneamente
apresentadas pelo contribuinte pode ser superado no âmbito do contencioso
administrativo quando o erro é evidente ou está devidamente comprovado nos
autos, cabendo à Administração Tributária pronunciar-se sobre a matéria
apenas revelada pela superação do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a
Administração Tributária emita novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o
saldo negativo de CSLL de 2005, pelo que essa apreciação deve ser realizada em conjunto com
os processos no 10882.902984/2009-87 e no 10882.902983/2009-32, e considerando os
documentos juntados pelo recorrente a este processo, retomando-se o rito processual a partir daí,
sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902888/2009-39
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902888/2009-39

Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.169 (fls.
34), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 43) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 23) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 49.524,37 a título de pagamento a maior de estimativa de CSLL
relativa a novembro de 2005, arrecadada em 29/12/2005. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 7.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 50):
DO DIREITO
• na ocasião do levantamento do balanço anual do ano de 2005, verificou-se que
os recolhimentos mensais, apurados com base em estimativas, foram superiores ao
realmente devido pela requerente, conforme demonstrado em seus registros fiscais e
na linha 54 da DIPJ;
• a requerente, diante disso, decidiu utilizar pane do seu crédito para amortizar o
débito total da CSLL de abril de 2006, atualizado pela SELIC, através da Dcomp em
referência, devendo ter seu pleito deferido;
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCTF:
• a requerente, no momento do preenchimento da Dcomp, cometeu um
equívoco, pois apontou como tipo de crédito a opção "pagamento indevido ou a
maior", quando deveria ter apontado "saldo negativo de CSLL", sendo que,
infelizmente, não tem a opção de reenviar um arquivo retificador para corrigir o
equívoco ocorrido;
• além disso, a guia de recolhimento vinculada ao suposto pagamento indevido
também foi informada equivocadamente, pois o crédito não se trata de pagamento
indevido ou a maior que o devido;
• esse mesmo erro foi cometido no preenchimento da DCTF do período, o que
também não pode ser corrigido através do programa gerador da DCTF;
• apesar de a requerente ter cometido os citados eixos no preenchimento da
Dcomp e da DCTF, é indubitável o seu direito sobre o aproveitamento do crédito, pois
age de boa-fé ao esclarecer os fatos aqui demonstrados, suportados com documentos
hábeis e idôneos que comprovam a origem do crédito:
• embora esteja impossibilitada de retificar os dados enviados na DCTF, por
mero formalismo do programa gerador, os órgãos fazendários admitem essa
retificação, conforme ementas de julgados reproduzidas;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902888/2009-39

Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Salvador (fls. 34), ao
considerar que o contribuinte estava, de fato, pleiteando o direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano 2005, mas constatar que não havia saldo negativo passível de
compensação.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 43) afirma que o contribuinte
cometeu outro erro em sua DIPJ, ao apontar IRRF no valor de R$ 20.235,51, quando o correto
seria R$ 143.497,80, considerando as retenções no montante de R$ 123.262,29 que foi
indevidamente incluído como se fosse estimativa. O recorrente ainda repisa o argumento pela
necessidade de superação do erro no preenchimento da DCOMP. Ao recurso voluntário, o
contribuinte juntou cópia de um DARF e as Fichas 16, 17 e 50 da sua DIPJ 2006, a qual aponta
um saldo negativo de R$ 49.524,39.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 117, em que reafirma
a legitimidade do seu direito creditório quando superados os apontados erros de preenchimento
das suas declarações (DCOMP, DIPJ e DCTF) e apresenta novos documentos que comprovariam
as retenções na fonte e a tributação dos correspondentes rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015
(fls. 40) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 05/03/2015 (fls. 42). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL devida em novembro de 2005, no valor
de R$ 49.524,37. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
preencher a sua DIPJ e ao declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de CSLL, contudo,
ainda assim, possui saldo disponível para a compensação realizada. O contribuinte não
apresentou qualquer evidência do alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de novembro de 2005 não gerou indébito. Contudo,
passou a verificar o saldo negativo, conforme solicitado pelo recorrente. Nesse mister, verificou
que a apuração do saldo negativo apresentada na DIPJ considerou um valor de estimativas pagas
(R$ 1.009.087,77) superior ao montante das estimativas mensais declaradas na própria DIPJ, nas
respectivas DCTF e efetivamente pagas (R$ 885.825,46), o que levou ao entendimento de que
não havia saldo negativo, mas sim CSLL a pagar, conforme o seguinte excerto (fls. 37):
De acordo com a planilha a seguir, que confronta as estimativas de CSLL
declaradas em DCTF com os valores efetivamente pagos e os respectivos valores
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902888/2009-39

informados em DIPJ, no ano-calendário de 2005, verifica-se que a empresa apurou e
informou na DIPJ estimativas mensais que totalizaram R$ 885.825.48, que
correspondem aos valores confessados em DCTF e recolhidos. Entretanto, esse
montante é inferior ao total utilizado pela requerente como redução da CSLL devida
apurada no ajuste anual, conforme Ficha 17 da DIPJ/2006, anexada pela contribuinte à
fl. 22, correspondente a R$ 1.009.087,77.
Estimativas de CSLL - Ano-calendário 2005
Mês/Ano Informada em DCTF
Pagamento
Informada na DIPJ
jan/2005
44.947,32
44.947,32
44.947,32
fev/2005
68.149,96
68.149,96
68.149,96
mar/2005
68.862,83
68.862,83
68.862,83
abr/2005
84.356,32
84.356,32
84.356,32
mai/2005
71.018,12
71.018,12
71.018,12
jun/2005
103.487,77
103.487,77
103.487,79
jul/2005
75.535,38
75.535,38
75.535,38
ago/2005
101.027,68
101.027,68
101.027,68
set/2005
80.152,00
80.152,00
80.152,00
out/2005
98.097,41
98.097,41
98.097,41
nov/2005
90.190,67
90.190,67
90.190,67
dez/2005
0,00
0,00
0,00
TOTAL
885.825,46
885.825,46
885.825,48
Total Utilizado no Ajuste (Ficha 17)
1.009.087,77
Com isso, também não se confirma o alegado crédito a título de saldo negativo
de CSLL em 31/12/2005, já que, na verdade, mesmo considerando as demais
deduções informadas como corretas, houve apuração de contribuição social a pagar no
exercício, no valor de R$73.737,92, e não saldo negativo de CSLL, como
demonstrado a seguir:
Por outro lado, o recorrente afirma que errou no preenchimento da sua DIPJ,
acrescentando indevidamente ao montante de estimativas o valor de R$ 123.262,29 que, na
verdade, deveria ser incluído na apuração como IRRF.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento de declarações do contribuinte pode ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda
quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz
necessária em razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das
informações afeta a própria constituição de um crédito tributário. Essa prova se faz necessária
por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902888/2009-39

Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte é evidente, uma vez que
a Ficha 50 da DIPJ do contribuinte (fls. 70) demonstra uma série de retenções na fonte de CSLL
realizadas por órgãos públicos, em benefício do contribuinte, que somam R$ 143.497,80,
enquanto o valor informado no item 49 da Ficha 17 (fls. 69) é de apenas R$ 19.721,89.
Todavia, a evidência do erro não é suficiente para atestar a liquidez e a certeza do
direito creditório, uma vez que o aproveitamento do IRRF depende da comprovação de sua
efetiva retenção e depende da comprovação de que a correspondente receita foi oferecida à
tributação. O recorrente não trouxe tais provas, mas também nunca foi provocado a oferecer essa
prova, considerando que o apontado erro somente foi aventado no presente recurso voluntário.
Assim, entendo que a DRF deve ter oportunidade para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário de saldo negativo, o que inclui as
retenções de fonte de CSLL em tela.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a Administração Tributária emita
novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o saldo negativo de CSLL de
2005, pelo que essa apreciação deve ser realizada em conjunto com os processos no
10882.902984/2009-87 e no 10882.902983/2009-32 e considerando os documentos juntados pelo
recorrente a este processo, retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital